Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700823-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE COELHO OLIVEIRA, DANIELA DA SILVA PEPLAU APELADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Felipe Coelho Oliveira e Daniela da Silva Peplau contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas c/c tutela antecipada em caráter antecedente proposta em desfavor de SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário Ltda., julgou os pedidos improcedentes (CPC, art. 487, I - ID no 29202412). 2. Os autores foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 29202416, págs. 1-36, os apelantes alegam, e suma, que a sentença foi citra petita (CPC, arts. 141 e 492). Apontam ter sido analisado apenas o pedido relativo à propaganda enganosa pela não valorização do empreendimento e que os demais motivos para a rescisão não foram apreciados. 4. Sustentam que a apelada descumpriu o contrato, uma vez que não concluiu as obras de infraestrutura. 5. Alegam veiculação de propaganda enganosa, pois a construtora prometeu a entrega de restaurante no condomínio, a valorização do empreendimento, divulgada em propagandas, além da construção de centro corporativo, centro universitário e parque linear, todos não cumpridos. 6. Defendem que deve ser aplicado o CDC e não a Lei no 9.514/1997. 7. Afirmam que na hipótese de rescisão contratual por descumprimento da obrigação é devida a devolução integral das parcelas pagas, atualizadas monetariamente e com os juros de mora, sem qualquer retenção. 8. Sustentam ser devida a inversão da multa contratual previstas para os casos de atraso no pagamento das parcelas. 9. Pedem a reforma da sentença e, consequentemente, o acolhimento dos pedidos iniciais. 10. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 11. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.891.498/SP e no 1.894.504/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1095 que objetiva definir a "prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária". 12. O Relator, Exmo. Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. (Acórdão publicado no DJe de 8/6/2021). 13. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 14. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1095 - no 1.891.498/SP e no 1.894.504/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 15. Aguarde-se na Secretaria. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO